Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732574-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO TEIXEIRA COSME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o APELANTE, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID ). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator